Tribunal: TCU
Processo: 018.079/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11704/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.079/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ageu Candido Marinho (XXX.373.572-XX); Aldilei Machado Correia (XXX.750.262-XX); Andre Niedersberg de Avila (XXX.549.385-XX); Antonio Moises da Silva Neto (XXX.919.902-XX); Heloisa Ramos (XXX.629.022-XX); Joycelene dos Santos Figueira (XXX.603.442-XX); Maria de Jesus Paiva de Souza (XXX.803.632-XX); Queoli Nascimento de Melo (XXX.938.372-XX); Suzie Darling Batista Moraes (XXX.737.362-XX); Wilhame de Sa Barroso (XXX.426.272-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.